Tribunal: STJ
Processo: 0717729-62.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711613 - DF (2024/0291681-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA
ADVOGADO
: IRAN SOTERO TURBAY - DF057125
AGRAVADO
: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E
ADVOGADOS
: CLÁUDIO GERALDO VIANA PEREIRA - DF038913
ISABELLA PANTOJA CASEMIRO - DF024805
INTERES.
: ANA CRISTINA ROSA SOTER DA SILVEIRA
INTERES.
: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA
INTERES.
: PAULO SERGIO ROSA SOTER DA SILVEIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTIA DA
PRESIDÊNCIA
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. A alegação de ofensa aos arts. 502 e 508 do CPC encontra
óbice na
quando as razões do recurso especial
Súmula 284/STF
não impugnam especificamente o fundamento do acórdão recorrido,
que afastou a coisa julgada com base em fato novo e superveniente
(parecer técnico do Corpo de Bombeiros).
2. A ausência de impugnação específica a fundamento
autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por
analogia, a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal.
2.1 Modificar a conclusão do Tribunal de origem de que não
houve julgamento
, por ter a análise das multas decorrido
ultra petita
de pedido formulado pela própria parte em ação conexa,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52424358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/11/2025 13:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 76e8e370-1a3f-4006-a4ff-c2738c16c3bb

3. Mera alegação de injustiça da decisão, desacompanhada da
indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal que teria sido
violado, caracteriza deficiência na fundamentação recursal, a atrair
o óbice da Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52424358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/11/2025 13:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 76e8e370-1a3f-4006-a4ff-c2738c16c3bb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711613 - DF (2024/0291681-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA
ADVOGADO
: IRAN SOTERO TURBAY - DF057125
AGRAVADO
: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E
ADVOGADOS
: CLÁUDIO GERALDO VIANA PEREIRA - DF038913
ISABELLA PANTOJA CASEMIRO - DF024805
INTERES.
: ANA CRISTINA ROSA SOTER DA SILVEIRA
INTERES.
: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA
INTERES.
: PAULO SERGIO ROSA SOTER DA SILVEIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTIA DA
PRESIDÊNCIA
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. A alegação de ofensa aos arts. 502 e 508 do CPC encontra
óbice na
quando as razões do recurso especial
Súmula 284/STF
não impugnam especificamente o fundamento do acórdão recorrido,
que afastou a coisa julgada com base em fato novo e superveniente
(parecer técnico do Corpo de Bombeiros).
2. A ausência de impugnação específica a fundamento
autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por
analogia, a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal.
2.1 Modificar a conclusão do Tribunal de origem de que não
houve julgamento
, por ter a análise das multas decorrido
ultra petita
de pedido formulado pela própria parte em ação conexa,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52138420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:46
Código de Controle do Documento: e4240fba-4fb8-4a17-98f5-6f5a168248bb

3. Mera alegação de injustiça da decisão, desacompanhada da
indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal que teria sido
violado, caracteriza deficiência na fundamentação recursal, a atrair
o óbice da Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por Maria Amalia Rosa Soter da Silveira, em face de decisão
monocrática da Presidência desta Corte (fls. 1230-1234, e-STJ), que conheceu do
agravo e não conheceu do recurso especial, por incidência dos óbices de deficiência de
fundamentação e ausência de prequestionamento.
Daí o presente agravo interno (fls. 1238-1248, e-STJ), no qual o insurgente
sustenta equívoco na aplicação das Súmulas 282/STF, 284/STF e 356/STF, afirma terem
sido opostos embargos de declaração com finalidade prequestionadora (fls. 1077-1093 e
1122-1128, e-STJ), e reitera as teses de negativa de vigência aos arts. 502 e 508 do
CPC (coisa julgada), aos arts. 141 e 492 do CPC (julgamento ultra petita), e a
inviabilidade da reparação de danos imposta.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Quanto à violação à coisa julgada (arts. 502 e 508 do CPC), a
1.
agravante
insiste na tese de que a determinação de retirada do armário viola a coisa julgada
formada em processo anterior (no 2015.01.1.126385-6), no qual foi homologado acordo
permitindo a permanência do móvel (fls. 1159-1160, e-STJ).
Ocorre que o Tribunal de origem afastou essa alegação sob o seguinte
fundamento (fls. 1106):

Por fim, a determinação de retirada do armário não configura violação à coisa
julgada, pois a notificação e o parecer técnico elaborados pelo Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal (ids. 9228968 e 9228969) que constatou as
irregularidades
nos processos no
são posteriores ao acordo homologado
2015.01.1.114121-4 e 2015.01.1.126385-6.
Documento eletrônico VDA52138420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:46
Código de Controle do Documento: e4240fba-4fb8-4a17-98f5-6f5a168248bb

A Corte de origem considerou, portanto, a existência de um fato novo e
– a vistoria e o parecer técnico do CBMDF – que alterou a situação fática
superveniente
e jurídica, legitimando a nova discussão.
Inclusive, "o Superior Tribunal de Justiça,
, aplica a Teoria da
cum grano salis
Relativização da Coisa Julgada em situações absolutamente excepcionais, em que a
segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de
valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-
se." (
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
REsp 1.782.867/MS,
DJe
.
14/08/2019)
Entretanto, Nas razões do recurso especial, a recorrente não impugnou de
forma específica e direta esse fundamento, limitando-se a discorrer genericamente sobre
a imutabilidade da coisa julgada (fls. 1158-1159, e-STJ).
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL
NÃO COMBATIDAS NO AGRAVO INTERPOSTO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de impugnar, de

forma direta e objetiva, os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O princípio da dialeticidade,
consubstanciado no ônus da impugnação específica das razões de
inadmissibilidade do recurso especial está previsto nos arts. 21-E, 34, 253 e 255
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. No âmbito dessa discussão
jurídica, impugnação específica, segundo a doutrina, diz respeito à "explicitação
dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem
individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no
recurso". Assim, a exigência de dialeticidade por parte do recorrente é consectário
do princípio do contraditório e da inafastável "interação dialógica" - na expressão
do Ministro Luís Felipe Salomão em seu voto no EREsp n. 1.424.404 - entre as
partes e o Estado-juiz, "revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio",
pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, "a parte não pode criticar sem
explicar". 3. A doutrina mais autorizada salienta que, "sem cotejar as alegações
do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao
órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error
in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito
típico que enseja a declaração do provimento", de modo que "a motivação do
recurso delimita a matéria impugnada (art. 1.013, caput), [sendo] essencial,
portanto, à predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo
[...], [além de] a falta da motivação prejudica[r] o contraditório:
desconhecendo as razões do recorrente, o recorrido não pode se opor
eficazmente à pretensão recursal". 4. O
parágrafo único, II, "a", do
art. 253,
RISTJ dispõe que compete ao relator não conhecer do agravo "que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", de modo
que a Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsps n. 701.404/SC, n.
746.775/PR e n. 831.326/SP, fixou a orientação de inafastabilidade do ônus do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, ante a impossibilidade de a decisão de
Documento eletrônico VDA52138420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:46
Código de Controle do Documento: e4240fba-4fb8-4a17-98f5-6f5a168248bb

inadmissibilidade do recurso especial, exarada pela Corte de origem, ser
decomposta em unidades elementares e autônomas do dispositivo contido no
provimento jurisdicional objeto do recurso. 5. Portanto, se a o mérito do agravo em
recurso especial sequer pode ser analisado porque o recorrente não impugnou
todas os fundamentos da decisão agravada, evidentemente não poderão ser
analisadas as questões referentes ao mérito do recurso especial, no caso, as teses
de violação a dispositivos de lei federal ventilados pela defesa. Isso porque, há
relação de dependência entre o mérito do agravo em recurso especial e o mérito
do recurso especial, visto que constatada relação de prejudicialidade entre as duas
pretensões, de modo que o julgamento da primeira delas (prejudicial) determinará
o teor do julgamento da segunda [...] 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos
EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.115.856/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
) [grifa-se].
22/4/2025,
2/7/2025.
Tal modo de proceder atrai, por analogia, o óbice da
: "É
Súmula 284 do STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
Ademais, o fundamento utilizado no acórdão é suficiente para afastar a
pretensão da recorrente, esbarrando, assim, na
É inadmissível o
Súmula 283/STF:
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
No que tange ao alegado julgamento ultra petita (arts. 141 e 492 do CPC), a
2.
recorrente alega que o acórdão foi
ao validar as multas impostas pelo
ultra petita
condomínio, pois não havia pedido nesse sentido (fl. 1160-1161, e-STJ).
Ainda que a matéria tenha sido expressamente analisada pelo Tribunal de
origem (fls. 1034-1049, e-STJ), afastando o óbice do prequestionamento, a pretensão
recursal encontra barreira intransponível na
.
Súmula 7 do STJ
A Corte local concluiu que não houve julgamento fora dos limites da lide, pois
"a análise da legalidade ou não das multas aplicadas decorre de pedido formulado
pela própria apelante-ré, razão pela qual não houve julgamento ultra petita" em
"processo 731952-54,
" (fls.
ação conexa,
julgado simultaneamente na r. sentença
1042, e-STJ).
Para se chegar a conclusão diversa e afastar a premissa de que a análise das
multas foi uma resposta a uma provocação da própria parte, seria necessário o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial.
3. Por fim, no que se refere à condenação ao pagamento da multa aplicada
pelo CBMDF, a decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA52138420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:46
Código de Controle do Documento: e4240fba-4fb8-4a17-98f5-6f5a168248bb

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente argumenta que a
responsabilidade pela multa seria exclusiva do condomínio por sua própria omissão (fls.
1161-1162, e-STJ), mas não indica, de forma clara e precisa, qual dispositivo de lei
pelo acórdão recorrido ao manter sua condenação.
federal teria sido violado
A mera alegação de injustiça na decisão, desacompanhada da indicação
normativa pertinente, configura deficiência de fundamentação que impede o
conhecimento do recurso.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SEGURO. VEÍCULO. RESPONSABILIDADE
SÚMULA N. 182/STJ.
SOLIDÁRIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. FALTA DE
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N.
284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA N. 283/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. É firme a orientação do STJ de que a
impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta
na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n.
284 do STF. 5. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta
o conhecimento do recurso especial (
. 6. A indicação dos
Súmula n. 284/STF)
dispositivos legais apenas nas razões do agravo interno não é suficiente
para afastar o óbice verificado, constituindo inovação recursal, que não pode
ser apreciada. 7. O recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
[...] (AgInt no
relator Ministro

Súmula n. 283/STF.

AREsp n. 2.251.260/RJ,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
22/6/2023.
[grifa-se].
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52138420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:46
Código de Controle do Documento: e4240fba-4fb8-4a17-98f5-6f5a168248bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.711.613 / DF
Número Registro: 2024/0291681-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07177296220198070001 7177296220198070001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA
ADVOGADO
: IRAN SOTERO TURBAY - DF057125
AGRAVADO
: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E
ADVOGADOS : CLÁUDIO GERALDO VIANA PEREIRA - DF038913
ISABELLA PANTOJA CASEMIRO - DF024805
INTERES.
: ANA CRISTINA ROSA SOTER DA SILVEIRA
INTERES.
: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA
INTERES.
: PAULO SERGIO ROSA SOTER DA SILVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DIREITOS / DEVERES DO CONDÔMINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA
ADVOGADO
: IRAN SOTERO TURBAY - DF057125
AGRAVADO
: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E
Documento eletrônico VDA52421491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:09:13
Código de Controle do Documento: 93b80718-25cf-46f8-8eac-204704f76554

ADVOGADOS : CLÁUDIO GERALDO VIANA PEREIRA - DF038913
ISABELLA PANTOJA CASEMIRO - DF024805
INTERES.
: ANA CRISTINA ROSA SOTER DA SILVEIRA
INTERES.
: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA
INTERES.
: PAULO SERGIO ROSA SOTER DA SILVEIRA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:09:13
Código de Controle do Documento: 93b80718-25cf-46f8-8eac-204704f76554